Tribunal: TJDFT
Processo: 0702407-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO PRESUMIDA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA.

1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção dos seus filhos, mediante a real necessidade daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, observando-se o princípio da proporcionalidade.

2. Verifica-se dos autos que o alimentante, além do exercício de atividade por meio de vínculo empregatício formal, atua de maneira informal, sem a demonstração clara de sua real capacidade econômica.

3. A quebra do sigilo bancário e fiscal se revela necessária quando as provas dos autos não se revelam suficientes para comprovar a real capacidade econômica do alimentante.

4.Preliminar de cerceamento de defesa acolhida, Recurso conhecido e provido, para anular a sentença.